Tribunal: TJMT
Processo: 1019418-60.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019418-60.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Troca ou Permuta, Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Extinção da Execução, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ELIETE FRANCA E SILVA DOMINGOS - CPF: 415.148.901-00 (EMBARGANTE), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), VIZA COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME - CNPJ: 23.202.002/0001-69 (EMBARGADO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO JULGADO – CORREÇÃO QUE SE IMPÕE – CONDENAÇÃO NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS – RECURSO PROVIDO.

Como é cediço, o
s Embargos de Declaração destinam-se a corrigir as obscuridades, contradições, omissões ou dúvidas, quando na decisão o sentido dela dificilmente pode ser apreendido, seja na fundamentação, seja na parte decisória, bem assim a corrigir eventuais erros materiais existentes na decisão.

Na hipótese, verifica-se que o acórdão padece de omissão, pois inobstante a sucumbência da parte autora, não houve condenação ao pagamento das custas processuais.

Assim, considerando que a ação executiva foi julgada extinta, impõe-se a condenação no ônus da sucumbência, devendo a parte autora arcar com as custas processuais, além dos honorários advocatícios, os quais já foram fixados em 10% s
obre o proveito econômico.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1019418-60.2019.811.0000

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
ELIETE FRANÇA E SILVA DOMINGOS

com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

A Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso, eis que deixou de manifestar quanto ao pedido para condenação da Agravada ao pagamento das custas processuais.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado, bem como promove o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões no ID 47855465.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de julho de 2020.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020